Tribunal: TJDFT
Processo: 0739971-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739971-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAXIMA REFEICOES E SEGURANCA ELETRONICA LTDA D E S P A C H O Dada à relevância da matéria discutida no Mandado de Segurança originário e à urgência da questão, à Procuradoria de Justiça, excepcionalmente, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) sobre o pedido antecipatório. Desembargador Eustáquio de Castro Relator